Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MUDANÇA DA TECNOLOGIA METÁLICA (COBRE) PARA FIBRA ÓPTICA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS MOLDES CONTRATADOS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA. NÃO REALIZADA. RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DO TERMINAL TELEFÔNICO. INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DESDE A INTERRUPÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais ajuizada em face da operadora de telefonia, para restabelecimento da linha telefônica em nome da Recorrente, além da reparação dos danos materiais e morais decorrentes da interrupção do serviço de telefonia e do posterior cancelamento indevido do terminal telefônico.
3. Em contestação, a Requerida sustentou que a linha da Autora foi instalada com tecnologia de cobre, a qual foi descontinuada e substituída pela rede de fibra óptica, circunstância que justificou a interrupção dos serviços. Acrescenta que a linha posteriormente foi inativada por inadimplência, ante o não pagamento das faturas.
4. A despeito da alegação de impossibilidade de continuar a prestação dos serviços nos moldes contratados, em virtude da mudança da tecnologia de cobre para fibra óptica, cabia à operadora de telefonia comunicar à consumidora acerca do referido fato, a fim de oportunizar a migração para a rede de fibra óptica ou a portabilidade para outra operadora, para preservar o número do terminal telefônico, em observância ao disposto no art. 52 da Resolução Normativa no 632/2014 da Anatel, ônus do qual não se desincumbiu.
5. No caso concreto, a Requerida reconheceu que o serviço de telefonia foi interrompido na residência da Autora, em função dos furtos de cobre ocorridos na região. Além disso, não impugnou especificamente que a interrupção iniciou em setembro de 2023, consoante informado pela Autora.
6. Reconhecia a interrupção do serviço, a Requerida não poderia cobrar por serviços não prestados. Em consequência, inexistindo parcela devida, não poderia falar em atraso no pagamento ou inadimplemento que justificasse o cancelamento da linha.
7. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no artigo 14 do CDC.
8. Diante dessas circunstâncias, cumpre reconhecer que houve falha na prestação de serviço pela operadora de telefonia, razão pela qual a reativação do terminal telefônico em favor da Recorrente é medida que se impõe, assim como a restituição dos valores pagos indevidamente pela Autora, referente às faturas emitidas após a interrupção do serviço, a partir de setembro de 2023.
9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo.
10. Embora a situação vivenciada pela Autora tenha gerado angústia e perturbações, não restou caracterizada uma situação anormal a ponto de configurar violação a atributos da personalidade, mas meros aborrecimentos da vida em sociedade.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.